Tribunal: TJES
Processo: 5003875-12.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003875-12.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDINEI BARBOSA MOREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por consumidor contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que acolheu o pedido de consolidação da posse e propriedade de veículo em mãos do credor, bem como determinou a extirpação de tarifas de registro e avaliação com a respectiva restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a parte recorrente faz jus à concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar a existência de nulidades ou abusividades contratuais relativas à identificação do bem, constituição em mora, capitalização de juros, taxas remuneratórias e encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural, conforme estabelece o §3º do art. 99 do CPC.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça encontra amparo em extratos bancários que comprovam movimentação de valores de pouca expressão financeira, sem elementos que ilidam a presunção de hipossuficiência.

Incide o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, o que permite a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
para afastar cláusulas que afrontem direitos consumeristas.

Ocorre a regular constituição em mora do devedor mediante notificação extrajudicial comprovada no caderno processual.

A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura a pactuação de capitalização de juros.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não induz, por si só, abusividade, devendo prevalecer a taxa pactuada quando próxima à média de mercado vigente na data da celebração e observada a autonomia da vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

Defere-se a gratuidade de justiça à pessoa natural quando a declaração de hipossuficiência encontra suporte em indícios de fragilidade econômica não afastados por prova contrária.

É válida a capitalização de juros quando a taxa anual prevista supera doze vezes a taxa mensal informada no contrato.

A abusividade da taxa de juros remuneratórios exige a demonstração de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado, não bastando a simples superação do limite de 12% ao ano.

Dispositivos relevantes citados
: §3º do art. 99 do CPC; art. 98 do CPC; inciso VIII do art. 6º da Lei 8.078/1990 (CDC).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n° 1.196.941/SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS; STJ, EDcl no REsp 1513402/RS; STJ, AgRg no REsp 1245399/SC; TJES, Apelação nº 35120258542.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5003875-12.2024.8.08.0014

APELANTE: ALDINEI BARBOSA MOREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

JU
I
Z: DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA
RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença id nº 15659793 proferida no bojo da ação de busca e apreensão ajuizada pela empresa recorrida, cujo pleito foi acolhido “para consolidar a propriedade e a posse plena do bem descrito nos autos em mãos do Credor, tornando assim, em definitivo, o provimento liminar já concedido”, bem como foi reconhecida a abusividade da cobrança de tarifa de registro e de avaliação, “as quais deverão ser extirpadas do contrato firmado entre os litigantes, com a consequente restituição em dobro dos valores pagos sob tais rubricas; sobre os quais ainda deverá incidir a Taxa Selic desde o pagamento indevido”.

Em seu apelo o consumidor ratifica os pedidos de concessão de gratuidade de justiça, nulidade da cédula de crédito bancário pela ausência de identificação do veículo, ausência de comprovação da mora, anatocismo, juros remuneratórios acima da média de mercado, cumulação indevida de comissão de permanência com juros de mora e multa.

Pois bem. Em meu sentir, prospera em parte a irresignação.

Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que "a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP). Dito de outro modo, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS, publicado em 25/03/2021).

Na espécie, a parte recorrente afirma haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais da demanda, não havendo no caderno processual elementos probatórios que desacreditem tal afirmação.

Ao contrário, foram acostadas cópias de extratos bancários (id nº 15659681, 15659682, 15659683, 15659784) que informam movimentação de valores de pouca expressão financeira, o que faz crer atendidos os termos exigidos pela legislação de regência.

Quanto ao cerne meritório da lide, igual sorte não assiste ao recorrente.

Consta em id nº 15659657 cópia da cédula de crédito bancário nº 3620893450, datada de 11/2021, que indica como bem financiado COROLLA FLEX COM, XEI 2.0 16V AT A/G 4P, 2011/2010, TOYOTA, depreendendo-se previsão, entre outras, das cobranças de taxa de juros anual (31,08%) e de taxa de juros mensal (2,28%).

Com efeito, os Tribunais Superiores já pacificaram a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. 'PACTA SUNT SERVANDA'. MITIGAÇÃO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. BEM REINTEGRADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO. VIABILIDADE. PERDAS E DANOS. COMPROVAÇÃO. SUMULA 7/STJ.
1.
'
É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
(cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06)'. (AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 368) (...)”(
STJ
; AgRg no REsp 1245399/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013)

Assim, revela-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta à Lei do Consumidor.

Necessário considerar que a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC) não o exime de produzir as provas que estiverem ao seu alcance, nem mesmo de deduzir seus argumentos com o mesmo esmero com que pretende vê-los apreciados, ao que não se atentara o recorrente.

Como destacado em sentença, houve notificação extrajudicial para constituição em mora, bem como previsão contratual de taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa mensal, tendo sido guardados os parâmetros vigentes à época no mercado. Ainda que a previsão contratual em alguma medida estivesse em desacordo com o mercado, não haveria
ipso facto
abusividade, na medida em que deve prevalecer a autonomia da vontade das partes em optar pela realização do contrato, haja vista que outras vantagens podem ter sido oferecidas ao consumidor de forma a compensar a pequena diferença com relação à taxa de juros.

É nesse sentido a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 285-A DO CPC – REJEITADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) – CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 30⁄04⁄08 – LEGALIDADE – LÂMINA DE CARNÊ – AUSÊNCIA DE EFETIVA COBRANÇA – TARIFA DE CADASTRO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRETENSÃO PREJUDICADA – AUSÊNCIA DE VALORES ABUSIVOS – FLEXIBILIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – AUSÊNCIA DE EXCESSIVA ONEROSIDADE - RECURSO IMPROVIDO – FIXAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE OFÍCIO. [...]
2. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade, cuja aferição deve ser feita no caso concreto. Na demanda em análise, verifica-se que a taxa média de juros no período em que o contrato entre as partes foi celebrado era muito próxima à praticada no mercado, fator suficiente para afastar qualquer alegação de abusividade.
(TJES, Apelação nº 35120258542, p. em 16/11/2015).

Por todo o exposto,
conheço e
dou parcial
provimento ao recurso
, apenas para assegurar em favor da parte recorrente o deferimento da gratuidade de justiça (isenção), nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.